Tribunal: STF
Processo: HC 185848
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e provas. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. 



    INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA. Intimado acusado, em liberdade e representado por advogado credenciado, o não comparecimento voluntário a ato processual voltado ao interrogatório não constitui nulidade.